Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-96.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800380-96.2024.8.14.0029

APELANTE: FLORACY DA CONCEICAO MODESTO, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., FLORACY DA CONCEICAO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de empréstimo consignado com analfabeto. ausência de apresentação do pacto questionado. danos morais configurados. devida restituição em dobro. apelo do banco desprovido, e recurso da demandante parcialmente provido.

I.
CASO EM EXAME

1. Declaração de inexistência de débito em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira por empréstimo consignado sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:

(i
) configuração do dano moral e fixação de indenização;

(II) percentual dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de comprovação de contratação do serviço questionado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Contratação com analfabeta deveria observar o que determina o art. 595 do CC, sendo dever do banco comprovar a observância dos requisitos, todavia, não houve apresentação do pacto questionado.

5. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização, sendo devida a condenação. Valor majorado para R$ 5.000,00 por se mostrar adequado para compensar os prejuízos sofridos e não ensejar enriquecimento ilícito.
5. Mantidos honorários advocatícios nos termos fixados no decisum guerreado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo do banco desprovido. Apelo da parte autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretens
ã
o
à
repara
çã
o pelos danos causados por fato do produto ou do servi
ç
o prevista na Se
çã
o II deste Cap
í
tulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. DECIS
Ã
O DA PRESID
Ê
NCIA DO STJ. S
Ú
MULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERA
ÇÃ
O. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. S
Ú
MULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO. EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. S
Ú
MULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirma
çã
o da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das S
ú
mulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais,
“
1. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
no sentido de que, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, ou seja, em decorr
ê
ncia de defeito do servi
ç
o banc
á
rio, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretens
ã
o de repeti
çã
o do ind
é
bito relativo a desconto de benef
í
cio previdenci
á
rio
é
a data do
ú
ltimo desconto indevido
”
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se d
á
provimento para reconsiderar a decis
ã
o da Presid
ê
ncia desta Corte e negar provimento ao agravo nos pr
ó
prios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL.
Ú
LTIMO DESCONTO. S
Ú
MULA N
º
568 DO STJ. DECIS
Ã
O MANTIDA. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n
º
3, aprovado pelo Plen
á
rio do STJ na sess
ã
o de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decis
õ
es publicadas a partir de 18 de mar
ç
o de 2016) ser
ã
o exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, o prazo prescricional
é
o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem
é
a data em que ocorreu a les
ã
o ou pagamento, ou seja, o
ú
ltimo desconto. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
568 do STJ.

3. N
ã
o sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequa
çã
o dos fundamentos invocados pela decis
ã
o agravada, o presente agravo interno n
ã
o se revela apto a alterar o conte
ú
do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus pr
ó
prios termos. 4. Agravo interno n
ã
o provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 15/12/2021)

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
FLORACY DA CONCEIÇÃO MODESTO
e
BANCO PAN S/A
, em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e indenização por danos moral (proc. nº

0800380-96.2024.814.0029).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

a) declarar a inexistente o contrato entre as partes no tocante ao empréstimo consignado nº 30175771-0;

b) condenar as parte requerida à devolução de todos os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em dobro, relativo ao empréstimo consignado n. 30175771-0, com atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto indevido), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de compensação por danos morais, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.;

d) objetivando evitar o enriquecimento sem causa da parte autora (art. 884 do CC), determino a compensação entre o valor creditado de R$ 5.304,98 (cinco mil trezentos e quatro reais e noventa oito centavos), disponibilizado em seu favor, com correção monetária desde a disponibilização, e os valores devidos a título de condenação.

Condeno a parte REQUERIDA ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (artigo 46 da Lei Estadual do Pará nº 8.313/2015).”

A instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a prescrição quinquenal. No mérito, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco, tendo em vista a ausência de prova positiva do direito alegado.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, buscando a condenação pelos danos morais suportados, além da majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo do banco e parcial provimento do apelo da autora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade dos descontos referentes a descontos efetuados na conta corrente da demandante em decorrência de contrato de empréstimo consignado, os quais estariam sendo praticados fraudulentamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27
[1]
do CDC, o qual prevê o prazo de cinco anos.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao negócio jurídico discutido.

Nesse sentido, baseando-me no extrato do INSS, verifica-se que a parte devedora tomou conhecimento do desconto questionado em por empréstimo consignado não contratado iniciado em 22/12/2022, considerando que a parte autora teria 05 anos contados da data do último desconto para questionar sua regularidade, e considerando a propositura da demanda em
22.04.2024
, constato que a insurgência se deu antes do prazo prescricional.

Com essas considerações, não há que se falar em prescrição, motivo pelo qual, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor, referente a empréstimo consignado.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a inexistência de defeito na prestação do serviço. No entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado
.
Além do mais, importa ressaltar que a autora é pessoa analfabeta, consequentemente, qualquer pactuação deveria observar o que determina o art. 595 do CC, ou seja, assinatura a rogo e de duas testemunhas, portanto, seria dever do banco comprovar o respeito a tais requisitos, o que não ocorreu.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante à contratação dos serviços em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Consequentemente, deve o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser majorar a indenização para R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Em relação aos honorários de sucumbência sem razão o demandante/apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho despendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco, e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte autora, tão somente para majorar a condenação da instituição financeira em danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025